Tribunal: TJPA
Processo: 0816292-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816292-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINTON RODRIGUES VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se eventual reconhecimento de tráfico privilegiado em caso de condenação pode ser ponderado para fins de revogação da custódia cautelar, (ii) analisar a presença de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida e (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à vista dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O eventual reconhecimento do tráfico privilegiado é matéria de mérito que demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de "oxi").

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. O exame de eventual reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável em
habeas corpus
. 2. Em casos de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta do delito e constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, tornando irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, HC n. 1404729-16.2019.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019; STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; Súmula n. 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINTON RODRIGUES VAZ
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 22436846) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22724871), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22762988).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, ressalto que a linha argumentativa referente ao eventual “reconhecimento do tráfico privilegiado é questão de mérito, a ser dirimida em momento próprio, após o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível discussão e revolvimento probatório a esse respeito na estreita via do
habeas corpus
” (TJMS,
HC n. 1404729-16.2019.8.12.0000
, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2019).

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 244-B do ECA (
tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores
).

Sem embargo, ressalto que segundo entendimento do Superior Tribunal de justiça, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva do coacto para acautelar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa, com ênfase na quantidade e no caráter deletério da droga apreendida na posse do paciente e seu comparsa (99 porções da substância conhecida como “oxi”).

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do coacto:

“[...] Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

De início, verifica-se que o caso se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se, em tese, de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório.

Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do suposto delito, equiparado a hediondo, e a periculosidade dos agentes que se dedicam à prática do delito em questão, cometido, pelo que dos autos consta, em concurso de pessoas e com a participação de menor de idade, o que torna a conduta, em princípio, mais reprovável.

[...]

Ademais, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido - 99 porções de "OXI" - reforçadas pelo depoimento da testemunha ANDERSON ALMADA CRISTO, que também estaria no mesmo local no momento da abordagem policial, afastam, em princípio, a consideração quanto ao porte para uso próprio.

Aponto ainda que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão mostram insuficientes e ineficazes para tutelar adequadamente os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial.

Nesses termos e a
mparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de Wellinton Rodrigues Vaz
e Lucas Pinto Oliveira, para garantia de aplicação da lei penal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal. [...]”. (ID 22387616, grifo nosso).

Ademais, não há que se cogitar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere quando devidamente fundamentada a decretação da constrição cautelar e demonstrada a sua imprescindibilidade, situação em que as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024. no mesmo sentido:
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024